Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711587-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHACARA 154/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA VIEIRA MEIRELES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 58484726 do processo n. 0706799-25.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Andreizy Vieira Meireles, indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Lote 36 A do referido condomínio, sob o fundamento de que “o baixo valor da dívida, por ora, não justifica a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel de sua falecida mãe, medida extremamente gravosa”. Em suas razões recursais (ID 15959123), o agravante narra que a execução de título extrajudicial refere-se a débitos condominiais, sendo a executada filha e única herdeira representante do Espólio da Sra. Ana Maria, possuidora originária do imóvel que originou o débito. Aduz que a executada se encontra na fruição do imóvel desde o falecimento de sua genitora, em 20/3/2016. Assinala que, decorrido o prazo para pagamento, as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas. Alega que os direitos possessórios sobre o imóvel, ainda que em área irregular, são passíveis de penhora, haja vista sua expressão econômica. Sustenta que a r. decisão “retira do condomínio o direito pelo recebimento do débito”, ressaltando que os direitos que a executada detém sobre o bem, único garantidor da dívida, possuem considerável valor pecuniário e são penhoráveis, à luz do que dispõe o art. 835, XIII, do CPC. Ressalta a possibilidade de penhora e hasta pública de imóvel que deu origem a débitos condominiais, conforme entendimento jurisprudencial do e. TJDFT. Discorre acerca da natureza propter rem da obrigação ao pagamento de taxa condominial. Aponta que o montante atualizado da dívida é de R$7.279,54 (sete mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Destaca que “a agravada encontra-se enriquecendo-se ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação para tal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a r. decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, deferir a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no Lote 36 A. Preparo recolhido (IDs 15959132 e 15959134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso diante da falta de comprovação de que a executada detém a titularidade dos direitos possessórios do imóvel sobre os quais o condomínio agravante pretende que a constrição recaia. Anote-se que, após o despacho que ordenou que o exequente apresentasse a “certidão de matrícula atualizada do bem imóvel” (ID origem 56219469), o condomínio apenas informou que a executada “é filha e herdeira representante do Espólio da Sra. Ana Maria, então possuidora do lote” e, conforme se extrai da certidão de citação, a devedora “reside e é a possuidora atual do imóvel, após o falecimento da genitora” (ID origem 57573458). Para tanto, apenas juntou certidão de óbito de Ana Maria Vieira Meireles (ID origem 57573459) e Ata da Assembleia Geral Ordinária (ID origem 57573460). Verifica-se não ter sido apresentado aos autos contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão. No que tange ao segundo requisito, inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Em continuidade, o § 1o do mesmo dispositivo legal determina que “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Ainda, o § 3o deixa clara a possibilidade de desarquivamento do feito a qualquer momento caso o credor encontre bens da devedora. Além disso, observa-se que a execução prossegue em direção à satisfação do crédito do exequente, tendo o Juízo de origem determinado a realização de diligências nos sistemas disponíveis para localizar bens da executada passíveis de penhora, ressaltando-se que foi determinada a inclusão do nome da executada no cadastro Serasajud e a renovação da consulta ao sistema Bacenjud (ID origem 62961916). Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ressalta-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora